Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007126-43.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AUTOR), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – AUXILIAR JUDICIÁRIO – EXIGÊNCIA DE NÍVEL FUNDAMENTAL – LEI N. 8.814/2008 – DESDOBRAMENTO DA CLASSE EM PADRÕES CONFORME A COMPLEXIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – AUSÊNCIA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO OU DE MORA NA CONCRETIZAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL – TABELA DOS VENCIMENTOS CONSTANTES DO ANEXO XIX DA LEI IMPUGNADA – ART. 139, § 1
o
, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DERROGAÇÃO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DO ART. 39, § 1o, DA CRF PELA EC N. 19/1998 – ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – CARREIRAS DE AUXILIAR JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO – ATRIBUIÇÕES DISTINTAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Em vista da preliminar de não conhecimento da ADO confundir-se com o mérito, a análise deve ser feita conjuntamente.

Não há falar em inconstitucionalidade por omissão, quando inexiste, na lei impugnada, omissão inconstitucional, já que consta, no Anexo XIX, a tabela dos subsídios da carreira de Auxiliar Judiciário, do Poder Judiciário mato-grossense, portanto, ausente a necessidade de regulamentação para que surta efeito, ou seja, para que tenha aplicabilidade.

A alteração lançada na EC n. 19/1998, redação do artigo 39, § 1
o
, da CRF, implicou a derrogação do artigo 139, § 1
o
, da Constituição Estadual, visto que pôs fim à isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais, ou assemelhados, do mesmo Poder.

Ainda que o artigo da Constituição Estadual não houvesse sido derrogado, a pretensão não teria êxito, porque as carreiras de Auxiliar Judiciário e de Técnico Judiciário têm atribuições totalmente diferentes.

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, proposta pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT
– em desfavor do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visando à declaração da inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 8.814/2008, no que concerne à ausência de previsão da progressão para a classe “D” para os servidores ocupantes do cargo de Auxiliar Judiciário.

Alega o Autor que esta ação tem por escopo garantir que o Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso atuem de forma constitucional, nas relações com os seus servidores, sem privilegiar ou discriminar determinado grupo, para a melhoria da prestação de serviço e das condições de trabalhos de seus filiados.

Salienta que a lei em questão contém a expressa menção à progressão horizontal para os Técnicos Judiciários até a classe “D”, ao passo que limitou tal direito, aos Auxiliares Judiciários, à classe “C”.

Sustenta que os Auxiliares Judiciários compõem o grupo de profissionais técnicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso tal como os Técnicos Judiciários, os Analistas Judiciários, os Agentes da Infância e Juventude, os Oficiais de Justiça, e, por fim, os Distribuidores, Contadores e Partidores, de modo que não se justificaria a progressão horizontal limitada à classe “C”, tão somente, para aqueles primeiros.

Afirma que a própria administração do TJMT, ao realizar a revisão da Lei n. 8.814/2008, havia proposto a inclusão da classe “D” para os Auxiliares Judiciários, denotando que o plano de carreira vigente é inacabado, incompleto e insuficiente.

Assevera que a omissão alegada afronta as disposições do artigo 139, da Constituição do Estado de Mato Grosso, do artigo 5
o
, § 2
o
, da Lei Complementar n. 04/1990, e dos artigos 5
o
, 37 e 39, §§ 1
o
, 2
o
e 8
o
, da Constituição Federal, por contrariar a política da instituição do plano de carreiras de forma padronizada, assegurando aos servidores o incentivo à capacitação de forma equiparada e completa, correlacionada às finalidades do órgão para o qual prestam serviço.

Assim, arguindo a necessidade da busca pela padronização e isonomia, no plano de carreira dos servidores ocupantes do Grupo de Profissionais Técnicos Judiciários, que desempenham atribuições diretamente ligadas às atividades fim ou administrativa do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, postula seja saneada a alegada discriminação entre carreiras do mesmo grupo de profissionais, fato que não encontraria guarida na Constituição do Estado de Mato Grosso e, tampouco, na Constituição Federal.

Ao final, pugna seja julgado procedente pedido exordial, pela declaração da mora legislativa, consubstanciada na inexistência da classe “D”, na progressão horizontal prevista para os Auxiliares Judiciários, por omissão contida Lei Estadual n. 8.814/2008, determinando-se, de modo, que os requeridos deem início ao processo de elaboração da lei ordinária, fixando a progressão horizontal, até a classe “D”, para os Auxiliares Judiciários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A presente Ação foi distribuída, inicialmente, ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que, por ser ocupante do cargo de Presidência deste Sodalício, determinou a redistribuição do feito (id. 8063998).

Designado relator, determinei a requisição das informações dos Requeridos, bem como a colheita da manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça (Id. 14202986).

Ao manifestar-se nos autos, o Presidente do Tribunal de Justiça arguiu: o dever de não se confundir omissão com opção; que as funções, em relação às quais se pretende conferir igualdades de condições para progressão, são diversas; que, se identificada alguma irregularidade no modo com que previsto o crescimento nas carreiras, a ADO não seria o meio adequado ao ajustamento pretendido; que não há qualquer previsão constitucional determinando que se crie um número específico de classes para progressão em determinada carreira (id. 16407952).

O Procurador da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nas suas informações, defendeu a improcedência da pretensão inicial, ao fundamento de que: inexistente, no caso, a incompatibilidade com a norma constitucional ou a mora na concretização da norma constitucional; que a situação dita omissa, em verdade, está normatizada e vigente desde o ano de 2008; que não cabe àquela casa, mas ao Tribunal de Justiça, qualquer alteração legislativa capaz que atender ao pleito autoral

(id. 17097961).

A Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, defendeu que a insurgência traduz uma pretensão de aumento pela via transversa, mediante alegações genéricas do dever de isonomia, circunstância que comportaria o indeferimento da inicial. No mérito, sustenta que, em razão da nova redação dada ao § 1
o
do artigo 39 da CRF, pela Emenda Constitucional n. 19/1998, houve a derrogação da regra esposada no artigo 139, § 1
o
, da Constituição Estadual, de modo que improcedente o pleito exordial (id. 20067462).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Douto Subprocurador-Geral de Justiça Deosdete Cruz Júnior, opinou pela improcedência do pedido, haja vista as condições de ingresso e a complexidade do cargo de Auxiliar Judiciário justificarem o tratamento diferenciado (Id. 23808452).

É o relatório

VOTO:

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, proposta pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - SINJUSMAT
– em desfavor do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visando à declaração da inconstitucionalidade, por omissão, da Lei Estadual n. 8.814/2008, no que concerne à ausência de previsão da progressão para a classe “D” para os servidores ocupantes do cargo de Auxiliar Judiciário.

Inicialmente, cumpre salientar que a preliminar de não conhecimento da ação, suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado, será examinada conjuntamente com o mérito.

Prosseguindo o exame do mérito, anoto que o pedido da ADI, por omissão, foi o seguinte:

“(...) Ao final, e por todo o exposto, o postulante pede seja julgado procedente o pedido para que seja declarada a mora legislativa na hipótese:
1o)
com fundamento no regime jurídico único de carreira e da isonomia (art. 139, caput, §1o, da Constituição do Estado do Mato Grosso e art. 5o, caput e I, art. 7o, XXX e art. 39, §§ 1o, 2o, 3o e 8o, da Constituição Federal), cientificando o Governador do Estado de Mato Grosso a encaminhar projeto de lei no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o art. 12-H, § 1°, da Lei n. 9.868/99 (com a redação que lhe deu a Lei n. 12.063/09) referente

a fixação de progressão

horizontal para a Classe “D” ao cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, promovendo a instituição de plano de carreiras único e desdobrado em padrões aos Profissionais Técnico Judiciários-PTJ, estabelecido pelo Artigo 5o da Lei Complementar n. 04/90; pelo Artigo 139 da Constituição do Estado de Mato Grosso e pelo Artigo 39 da Constituição Federal, ante a omissão constatada na Lei n. 8.814/08;
2o)
cientificando ao Governador do Estado de Mato Grosso a encaminhar projeto de lei no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o art. 12-H, § 1°, da Lei n. 9.868/99 (com a redação que lhe deu a Lei n. 12.063/09) referente a fixação de progressão

horizontal para a Classe “D” ao cargo de Auxiliar Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, promovendo a instituição de plano de carreiras único e desdobrado em padrões aos Profissionais Técnico Judiciários-PTJ, com fulcro no Artigo 5o da Lei Complementar n. 04/90; no Artigo 139 da Constituição do Estado de Mato Grosso e no Artigo 39 da Constituição Federal;

e
3o)
cientificando a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para deliberar e aprovar projeto de lei nos termos requeridos acima. (...)”

Vê-se que o pleito da Autora diz respeito à suposta omissão em enviar ao Poder Legislativo o projeto de lei que contemple a progressão horizontal dos Auxiliares Judiciários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso até a classe “D”.

Sabe-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão está prevista no artigo 103, § 2
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 103 – Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I – (...);

§ 2o -
Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional
, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. (Negritei).

Pedro Lenza, sobre a inconstitucionalidade por omissão, assim dispõe:

(...) em inconstitucionalidade por omissão, decorrente da inércia legislativa na regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada. (
In
Direito Constitucional Esquematizado, 22
a
ed., - São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 313).

O escopo da referida ação é, portanto, obter efetiva disposição acerca da norma constitucional que dependa de lei ou de atos administrativos indispensáveis à sua eficácia e aplicabilidade.

Assim, somente será relevante ao controle por omissão a ausência de medida indispensável à exequibilidade da norma constitucional.

A inconstitucionalidade é marcada por uma omissão inconstitucional, ou seja, pela inércia do Poder Público em praticar uma conduta (
non facere
ou
non praestare
) exigida pela Constituição.

No caso em questão, a parte autora afirma que há inconstitucionalidade por omissão, em razão de a Lei Estadual n. 8.814/2008 não ter previsto a classe “D”, na escala da progressão horizontal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, no que tange aos Auxiliares Judiciários.

A referida lei tem a seguinte redação:

Art. 1o Fica instituído, nos termos da presente lei, o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo único. O Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração, para efeitos desta lei, é composto pelo conjunto de normas que cria os quadros, cargos e carreiras de pessoal de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo valores de remuneração compatíveis com a complexidade e a responsabilidade das atribuições de cada cargo.

Art. 2o Os cargos da estrutura funcional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por esta lei, com denominação própria, atribuições específicas e remuneração custeada pelos cofres públicos, para provimento efetivo ou em comissão, vedada a prestação gratuita, salvo os casos previstos em lei.

(...)

Art. 9o Os cargos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso são ocupados por servidores classificados em dois grupos ocupacionais:

I – PDA – Profissionais de Direção e Assessoramento;

II – PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários.

(...)

§ 3o Os cargos classificados no grupo Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) são de provimento efetivo, organizados em carreiras, e estas em classes e níveis escalonados quanto aos valores de subsídio. Seus ocupantes desempenham atribuições diretamente relacionadas às atividades fins ou administrativas do Poder.

Seção IV Das Carreiras e dos Cargos do Grupo de Profissionais Técnicos Judiciários

Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I – Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental;

II – Técnico Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

III – Analista Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;

IV – Agente da Infância e Juventude: compreendendo funções de fiscalização de atividades ligadas às crianças e adolescentes, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

V - Oficial de Justiça: compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior; (Alterado pela Lei no 10.255/2014)

VI – Distribuidor, Contador e Partidor: compreendendo funções e atividades de distribuição dos feitos e contagem de custas, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio.

VII – Revogado pela Lei no 9.544/2011

§ 1o As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em classes (progressão horizontal) e níveis (progressão vertical).

§ 2o Todas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis.

§ 3o A carreira de Auxiliar Judiciário é composta por três classes: A, B e C.

§ 4o As carreiras de Agente da Infância e Juventude, Oficial de Justiça, Distribuidor, Contador e Partidor, Técnico Judiciário e de Analista Judiciário são escalonadas em quatro classes: A, B, C e D.

§ 5o Os valores de subsídio correspondentes às classes e níveis estão definidos nos Anexos XIV a XIX deste instrumento legal.

(...)

CAPÍTULO III DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 25 O sistema de desenvolvimento funcional objetiva estimular e recompensar a capacitação e o bom desempenho do servidor, contribuindo para a execução satisfatória e de qualidade do serviço judiciário.

§ 1o Será considerado para efeitos de futura progressão horizontal, o curso de nível superior, concluído até a data da publicação desta lei, pelo atual servidor efetivo do Poder Judiciário, respeitados os interstícios e critérios para acesso às classes inferiores.

§ 2o O desenvolvimento funcional do servidor efetivo nas carreiras dos quadros de pessoal da Primeira e Segunda Instância dar-se-á por progressão horizontal ou vertical, satisfeitas as exigências de capacitação técnica, mérito funcional, assiduidade, produtividade e interstício.

Art. 26 A passagem do servidor às classes subsequentes da sua carreira dar-se-á por progressão horizontal, após o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe anterior, satisfeitas as exigências de capacitação de cada carreira conforme se segue:

I – Auxiliar Judiciário:

a) a classe “A” é própria de formados em curso de nível fundamental, reconhecido por órgão governamental competente;

b) a classe “B” é privativa de graduados em curso de nível médio, reconhecido por órgão governamental competente;

c) a classe “C” é privativa de servidores que comprovarem a participação, de no mínimo 120 horas, em cursos de capacitação, em área de conhecimento específico para as funções exercidas, provido por instituições homologadas pelo Poder Judiciário em normativo próprio.

Em que pese à alegação da Autora, entendo que inexiste inconstitucionalidade por omissão, a uma, porque existe lei vigente regulando a progressão funcional dos Auxiliares Judiciários a de n. 8.814/2008; a duas, porque não há qualquer evidência de que essa lei conflite com a norma constitucional, federal ou estadual; a três, tendo em vista que não consta da petição inicial nenhuma norma constitucional estadual de eficácia limitada que necessite de regulamentação para que surta efeito, ou seja, para que tenha aplicabilidade.

Observa-se, da Lei Estadual n. 8.814/2008, precisamente, no Anexo XIX, a progressão salarial, horizontal e vertical, prevista para os Auxiliares Judiciários. Do capítulo III, extraem-se os critérios para o desenvolvimento funcional das carreiras do judiciário estadual de Mato Grosso, sendo as seguintes as regras atinentes à progressão horizontal dos Auxiliares Judiciários:

Art. 26 A passagem do servidor às classes subsequentes da sua carreira dar-se-á por progressão horizontal, após o interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe anterior, satisfeitas as exigências de capacitação de cada carreira conforme se segue:

I – Auxiliar Judiciário:

a) a classe “A” é própria de formados em curso de nível fundamental, reconhecido por órgão governamental competente;

b) a classe “B” é privativa de graduados em curso de nível médio, reconhecido por órgão governamental competente;

c) a classe “C” é privativa de servidores que comprovarem a participação, de no mínimo 120 horas, em cursos de capacitação, em área de conhecimento específico para as funções exercidas, provido por instituições homologadas pelo Poder Judiciário em normativo próprio.

Logo, não há falar no silêncio ou omissão da lei quanto à progressão dos Auxiliares Judiciários que configure uma inconstitucionalidade, pois o subsídio de tais servidores, a toda evidência, está disciplinado.

Na verdade, o que o SINJUSMAT busca, comparando a carreira do Auxiliar Judiciário com a do Técnico Judiciário, não encontra qualquer guarida, posto a tais corresponderem funções totalmente distintas; ao primeiro, são atribuídas funções e atividades de baixa complexidade, para as quais exigível o nível fundamental, ao passo que, ao segundo, competem funções e atividades de média complexidade e exigível a formação do nível médio. É o que diz o artigo 10 da Lei
sub examine
. Veja-se:

Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I – Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental;

II – Técnico Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

Com efeito, como observado pelo representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso e pelo Presidente deste Sodalício, a hipótese retrata uma pretensão de aumento pela via transversa, não servindo a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão a esse fim, notadamente, porque inexiste previsão constitucional instituindo o dever de se criar um número específico de classes para a progressão em determinada carreira. Logo, não há falar em qualquer omissão e a melhoria almejada, portanto, deve ser buscada por instrumento próprio.

Afinal, a progressão horizontal do Auxiliar Judiciário tal como posta, conforme bem mencionado no parecer ministerial, se justifica pelas suas específicas condições de ingresso e baixa complexidade das atribuições.

Em reforço ao entendimento, anoto que a norma da Constituição Estadual tida como violada – artigo 139, §1
o
– confirma que a Autora visa a uma isonomia entre carreiras diversas, o que, entrementes, não é factível, visto que a cada uma delas corresponderem atribuições totalmente distintas. Confiram-se os termos do aludido dispositivo constitucional:

Art. 139 – (...).

§ 1o -
A lei assegurará, aos servidores
de Administração Pública direta,
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. (Destaquei).

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, como sabido,
não
é instrumento processual hábil a conceder a equiparação funcional entre cargos e carreiras de servidores públicos, a título de violação ao princípio da isonomia, visto que sua finalidade é sanar uma omissão inconstitucional, que, como visto, inexiste no caso concreto.

Enfatizo que, ainda que fosse possível, por meio da ADO, conceder a equiparação pretendida pela Autora, a pretensão não obteria êxito, uma vez que o artigo 139, §1
o
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com o advento da Emenda Constitucional n. 19/1998, foi derrogado.

O § 1
o
do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil, com a alteração constante da mencionada EC, acabou com a isonomia dos subsídios dos cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, antes assegurada aos servidores da administração direta. Veja-se:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Observa-se que o artigo 139, §1
o
, da Constituição do Estado de Mato Grosso está em desconformidade com o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 39, § 1
o
).

Não há desconsiderar, outrossim, como já salientado, que as atribuições das carreiras de Auxiliar e Técnico Judiciário são totalmente diferentes, justificando, de consequência, a existência de diferentes tabelas de subsídios.

O Anexo XXIII, da Lei n. 8.814/2008, comprova a assertiva,
in verbis
:

1.3 Título do cargo: Auxiliar Judiciário

(...)

Atividades: Executar atividades de baixa complexidade e responsabilidade relativas à unidade organizacional que está lotado.

1.6 Título do cargo: Técnico Judiciário

(...)

Atividades: Registros e autuações de processos, redação e digitação de certidões, informações, registro das decisões proferidas, juntadas de expedientes, atendimento telefônico, bem como ao público em geral, carga/remessa de processos a outros juízos/comarcas, certificação de expedição de ofícios, alimentação do Sistema Atenas/Apolo, arquivamento de processos. Registra a petição, distribui processos entre as varas, arquiva o processo, emite informações e certidões, faz atualizações monetárias, protocola, calcula os recebimentos de emolumentos, presta informações, busca registros e calcula custas processuais; dá autorizações administrativas, comunica internamente, faz backup, operacionaliza processos administrativos, controla materiais e serviços gerais, administra o patrimônio, recursos financeiros e recursos humanos. Auxilia os gestores nas atividades de média complexidade do Poder Judiciário.

Nota-se, pois, que as atividades desenvolvidas pelas carreiras em questão são sobremaneira diferentes.

Nessa esteira, tem-se que a existência de tabelas salariais diferentes não configura violação ao princípio da isonomia e muito menos ao artigo 139, § 1
o
, da Constituição Estadual.

Por tais considerações, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020